Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. ART. 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, em obediência ao princípio da economia processual, devem ser incluídas na condenação ao pagamento de despesas condominiais as prestações vincendas eventualmente inadimplidas após a prolação da sentença, até o efetivo pagamento.
2. Apelação provida.